Tribunal: TCU
Processo: 011.311/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8739/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme orienta sua consolidada jurisprudência; Considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificaria o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que as repercussões do julgamento do Recurso Extraordinário 636.866 no Supremo Tribunal Federal - tema 899 da repercussão geral - foram consideradas no acórdão recorrido; e Considerando o posicionamento da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto a este Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Janethe Deolina de Oliveira Pena, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à recorrente, e arquivando este processo, conforme pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 011.311/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Janethe Deolina de Oliveira Pena (XXX.497.996-XX) 1.2. Recorrente: Janethe Deolina de Oliveira Pena 1.3. Órgão: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur 1.8. Representação legal: Humberto Pellegrini Carizzi (86.610/OAB-MG) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.